Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013284-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - PODER CONCEDENTE - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.881.960/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

2. Constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município De Várzea Grande
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007923-21.2005.8.11.0002, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande pelo pagamento do débito exequendo devido pelo Departamento de Água e Esgoto, no valor de aproximadamente trinta e nove milhões de reais, determinando a inclusão do ente federativo no polo passivo.

Sustenta o Agravante que, realizada a citação do réu, com apresentação de contestação e réplica, ocorre a estabilização subjetiva da relação jurídica processual, de forma que não é possível a inclusão de parte nos autos.

Assevera que a natureza subsidiária da responsabilidade não é causa suficiente para afastar a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que não figurou como parte no processo de conhecimento, não lhe sendo permitido produzir provas e exercer seu direito de defesa.

O douto Relator indeferiu o pedido de efeito

suspensivo vindicado (id. no 135240155).

Em contrarrazões, a agravada rechaçou os argumentos recursais e pediu o desprovimento do recurso (id. no 139638163).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 147060658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Em Primeiro Grau, o Juízo proferiu decisão, no âmbito do processo de execução no 0007923-21.2005.8.11.0002, em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em relação ao débito multimilionário de sua autarquia, o Departamento de Água e Esgoto (“DAE-VG”), frente à ENERGISA, ora agravada, discutido naqueles autos, cuja sentença condenatória já é objeto de precatório.

Os argumentos postos no recurso de agravo não são suficientes para alterar a decisão de Primeira Instância, que foi devidamente fundamentada na jurisprudência correlata à matéria discutida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, esgotados os meios para a satisfação da obrigação pela concessionária, admite-se o redirecionamento àquele que concedeu o serviço público, ante a responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento. Este é o caso dos autos.

A propósito, cabe reproduzir os julgados colacionados quando da apreciação do pedido liminar, que foram precisos em fundamentar, com base na jurisprudência, que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença promovida em face de concessionária de serviço público, em que foi deferida a inclusão do poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, no polo passivo da execução. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local deu provimento ao recurso, para excluir a Municipalidade do polo passivo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa
." (...).

3. Destarte,
constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária,
ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento
, conquanto dentro do prazo prescricional para tanto.

4.
Não se mostra razoável exigir que o poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, apenas possa ser responsabilizado se tiver constado no polo passivo da lide do processo de conhecimento, pois ao tempo deste não havia se concretizado o fato gerador de sua responsabilidade subsidiária, qual seja, o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público. Se fosse exigido que o poder concedente estivesse no polo passivo do processo de conhecimento, estaria havendo um esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas concessionárias e delegatárias de serviços públicos.

5. Em outras palavras,
a prevalecer a tese do Município do Rio de Janeiro, este teria que ser incluído no polo passivo de todas as ações propostas em face de todas as concessionárias e delegatárias de serviços públicos municipais para que, na hipótese de exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, a parte autora pudesse fazer valer a responsabilidade subsidiária do poder concedente.

6. Por esses motivos,
não há que se falar em violação à coisa julgada ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a premissa de impossibilidade de inclusão do poder concedente no polo passivo em cumprimento de sentença,
analise os demais pontos do agravo de instrumento, como bem entender de direito
.(...)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.881.960/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

“(...) Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão do Estado do Rio de Janeiro, ora agravante, no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença, para fins de responsabilização subsidiária do poder concedente.

(...) Quando há falência ou insolvência, extingue-se o contrato e os bens revertem para a Fazenda Pública, que poderia e deveria intervir antes dessa situação.

Desta forma,
inegável a responsabilidade subsidiária do ente público concedente pelas obrigações das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público geradas no exercício da atividade concedida
. Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente pelos atos oriundos daquela atividade, conforme se extrai do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
A responsabilização subsidiária do Estado surge quando a pessoa privada prestadora de serviço público se torna incapaz financeiramente de recompor o dano.

Da análise dos autos do processo originário, constata-se que os credores buscam há anos a satisfação do seu crédito, sem sucesso,
não obstante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Ao longo de mais de uma década de tramitação da fase de execução do julgado,
ficou evidenciado que a empresa concessionária e seus sócios não dispõem de meios suficientes para arcarem com a indenização pelos prejuízos causados ao ora agravante.

Em hipóteses como o presente, reconhecida a insolvência da concessionária de serviço público e, portanto, sua falta de meios para arcar com a condenação, surge inconteste a responsabilidade subsidiária do Poder Público concedente. Registre-se, ainda, que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado surge apenas no momento em que a concessionária de serviço público se torna insolvente para a recomposição do dano;
e não a partir do evento danoso.

(...)

Outrossim, não se pode falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a prévia falta de participação do ora agravante no feito principal. Na qualidade de titular do serviço público cuja execução se transferiu a pessoa jurídica de direito privado, o Poder Público concedente não se exonera da responsabilidade (objetiva) pelas obrigações contraídas pela concessionária quando esta, insolvente, não lograr quitá-las por si própria. Por conseguinte, conquanto apenas em sede de cumprimento de sentença, pode o ente público agravante ser acionado para responder subsidiariamente pelo munus imposto
à transportadora por danos causados ao passageiro.
O redirecionamento da execução para o Estado do Rio de Janeiro decorre de previsão amparada constitucionalmente.

Desse modo, esgotados os meios de execução em face da concessionária, tendo em vista as diligências frustradas, é possível o deferimento da inclusão do Poder Público concedente no polo passivo da ação, ante a notória insolvência da empresa prestadora de serviço público.

(...) 12. Dessa maneira,
verifico que o acórdão recorrido, no tocante à existência da responsabilidade subsidiária do poder concedente e também ao momento de sua caracterização, está em harmonia com a jurisprudência do STJ
(...). (REsp 2000843-RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Decisao Monocrática, DJ 30/06/2022).

Verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância à mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça. Assim, como bem concluir o douto Relator antecessor, evidencia-se a ausência da probabilidade do direito, a justificar a modificação da decisão agravada.

Cabe também ratificar que o Município sequer pode alegrar surpresa com a sua inclusão no polo passivo, tendo em vista que, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, por meio da Lei Municipal no 2.683/2004, o Poder Executivo fora autorizado a firmar acordo junto à concessionária de energia, mediante a confissão e parcelamento das dívidas contraídas pelo Departamento de Água e Esgoto, sendo reconhecido desde aquela data pelo ente federativo, a incapacidade financeira da autarquia.

Ademais, a decisão agravada relatou fielmente o histórico enfrentado pelas partes, incluindo (i) o vencimento há mais de três anos do precatório oriundo desta execução; (ii) o expresso reconhecimento pela autarquia municipal de incapacidade financeira de quitar suas dívidas perante a ENERGISA, em razão da dotação orçamentária insuficiente; e (iii) a orientação do órgão especial desse e. TJMT, em decisão proferida no mandado de segurança impetrado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANTE, de que a ENERGISA buscasse no processo originário o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do agravante.

A fundamentação da decisão recorrida também está irretocável sob à luz da doutrina e precedentes categóricos, que a Administração Pública Direta não pode se eximir de sua responsabilidade subsidiária quanto a suas autarquias, sendo que essa responsabilização é efetivada quando forem exauridas as formas de execução contra o devedor primário, demonstrando-se assim sua incapacidade

financeira.

Por fim, ainda há que se mencionar que a mesma decisão foi proferida em outras cinco execuções, já objeto de precatórios inscritos e vencidos, da ENERGISA contra o DAE-VG – e contra todas essas decisões, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE interpôs respectivos recursos com as mesmas alegações.

Constata-se, pois, que o agravante limita-se a argumentar que não pode ser responsabilizado pela condenação contra sua autarquia, uma vez que não fez parte da relação processual desde o início, e, portanto, seria a ele inaplicável os efeitos da coisa julgada, em razão do princípio da estabilização subjetiva da demanda. Nesse viés, destaca sua autonomia administrativa e financeira e que, assim, possui procuradores próprios para atuação em juízo.

As alegações, pois, não merecem acolhida, conforme orienta a melhor doutrina e a pacífica jurisprudência dos Tribunais brasileiros, tomando como referência as citações supra.

Assim sendo, mantendo a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025